Tribunal: STJ
Processo: 0292801-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024510 - PE (2025/0292801-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE
: CARLOS PAULO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na decisão recorrida, que considerou
a existência de desígnios autônomos, configurando concurso formal
impróprio.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0cf116c2-33cb-425f-bce5-5f14e0e24699

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024510 - PE (2025/0292801-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE
: CARLOS PAULO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na decisão recorrida, que considerou
a existência de desígnios autônomos, configurando concurso formal
impróprio.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 792.369/2025) interposto por
PEDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA e CARLOS PAULO DE SOUZA contra a decisão
da lavra deste Relator (fls. 123/124), em que se indeferiu liminarmente a impetração, a
seguir ementada:
PENAL.
.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS
E
HABEAS
CORPUS
CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE. FORMULAÇÃO DE
WRIT
PRETENSÕES
INFUNDADAS.
INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Inicial indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA50035938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: 2d365131-e83b-43db-b196-a80801737f9f

Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias – alegando que
não há que se falar em obstáculo processual ou em reexame de provas, mas tão
somente em correção da subsunção jurídica, o que é plenamente cabível na via
(fls. 133) – e, no mérito, ratifica os argumentos da
estreita do habeas corpus
impetração, pretendendo o reconhecimento do concurso formal próprio, aduzindo que
os delitos ocorreram em sequência imediata, no mesmo local (parada de ônibus), em
(fl. 137).
curto espaço de tempo, e com claro liame de unidade contextual e volitiva
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que manteve a condenação dos agravantes por
roubos circunstanciados e corrupção de menores a 19 anos de reclusão e 30 dias-
multa, proferida na Ação Penal n. 000301-91.2024.8.17.5001 (da 1a Vara dos Crimes
contra Criança e Adolescente da comarca de Recife/PE) – não comporta reparos.
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (RHC
n. 207.624/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
).
21/5/2025
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois revisar a conclusão do acórdão hostilizado acerca
da configuração do concurso formal impróprio – de que houve desígnios autônomos,
com abordagens individualizadas e ameaças específicas a cada vítima (fl. 18) –,
demandaria reexame probatório, inviável na via eleita (AgRg no HC n. 861.994/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50035938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:28
Código de Controle do Documento: 2d365131-e83b-43db-b196-a80801737f9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.510 / PE
Número Registro: 2025/0292801-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003019120248175001 2024050900002504 3019120248175001
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS PAULO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE CAMPOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVANTE : CARLOS PAULO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51032568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 8934d7a5-f9ae-416f-824e-415d6f4ff067

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 8934d7a5-f9ae-416f-824e-415d6f4ff067